Tribunal: TJES
Processo: 0024390-12.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024390-12.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0024390-12.2013.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA COMPROVADA. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, na forma continuada, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando negativa de autoria, irregularidade no reconhecimento pessoal e ausência de imagens de videomonitoramento. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual decorrente da divergência quanto à identidade nominal do réu; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, diante da alegação de insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal; e (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à exasperação da pena-base e incidência de agravantes.

III. Razões de decidir

A divergência quanto à identidade nominal foi devidamente sanada por laudo pericial papiloscópico, sendo aplicável o art. 259 do CPP, que permite a retificação da qualificação sem prejuízo dos atos processuais.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por prova judicializada, consistente nos depoimentos das vítimas e policiais, bem como pela prisão em flagrante com a posse dos bens subtraídos, afastando a tese de insuficiência probatória.

A ausência de observância formal do art. 226 do CPP no reconhecimento não invalida a condenação, pois corroborada por outros elementos probatórios autônomos.

A palavra da vítima, aliada à apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu, constitui elemento robusto de prova, apto a sustentar o édito condenatório.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, bem como correta incidência da agravante da reincidência e da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A divergência quanto à identidade nominal do réu não invalida o processo quando comprovada a identidade física, nos termos do art. 259 do CPP. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impede a condenação quando existirem outras provas autônomas e suficientes de autoria. 3. A apreensão da res furtiva em poder do réu, aliada à prova testemunhal, constitui elemento suficiente para a condenação por roubo. 4. A exasperação da pena-base fundada em maus antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência são legítimas quando devidamente fundamentadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 71 e 157, caput; CPP, arts. 155, 226, 259 e 302, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.214.862/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 912.099/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0024390-12.2013.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO SOUZA SILVA
em face da r. sentença (ID 14974831) prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 14974831, a defesa técnica postula a absolvição por insuficiência probatória, sob fundamentos de negativa de autoria, irregularidade no reconhecimento pessoal e ausência de imagens de videomonitoramento. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação foi fundamentada de forma genérica.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 14974831, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Aduziu que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18402328, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os depoimentos judiciais corroboram a narrativa acusatória e conferem substrato seguro à condenação. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da pena e proporcionalidade aplicada.

Extrai-se da denúncia que:

“
(
...
)
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de julho de 2013, por volta das 15:25 horas, nas proximidades do Shopping
Boulervard da Praia, no bairro Santa Lúcia, nesta cidade, o
denunciado ALESSANDRO subtraiu, mediante grave ameaça a
vítima Renan José dos Reis, R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta
centavos), da Viação de Ônibus Unimar.
Emerge dos autos que o denunciado ALESSANDRO entrou em um
ônibus da Viação Unimar que fazia a linha 103 — Mario Cipreste X
Jardim Camburi, pulou a roleta e nas proximidades do Shopping
Boulevard, simulou estar armado, ameaçou o cobrador Renan
José dos Reis dizendo: "Isso é um assalto. Se alguém perceber,
vou estourar sua cabeça.", e subtraiu a quantia de R$ 60,80
(sessenta reais e oitenta centavos) do caixa daquele coletivo.

Consta dos autos que, logo após, o denunciado ALESSANDRO
desceu do ônibus e se dirigiu a Padaria e Confeitaria Moinho,
localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha n.o 325, bairro
Santa Lúcia, nesta capital, se passou por cliente e pegou
produtos para seu consumo. No entanto, ao se dirigir ao caixa do
estabelecimento, o denunciado ALESSANDRO simulou estar
armado, ameaçou o gerente Leonardo Santos Rodrigues dizendo:
"Estou armado. Se você reagir, vou te Furar todo." e subtraiu,
além dos alimentos que já estavam consigo, a quantia de
R/190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro que estava no
caixa daquela padaria.

Retira-se dos autos que após a ação criminosa o denunciado
ALESSANDRO fugiu a pé, contudo, Policiais Militares que foram
acionados pelas vítimas lograram êxito em detê-lo nas
proximidades do Hotel Radisson na posse dos objetos subtraídos
(auto de apreensão de fls. 13).

(...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, faz-se imperativo enfrentar o tumulto processual gerado pela multiplicidade de identidades utilizadas pelo apelante.

O réu foi originariamente denunciado como
Alessandro Souza Lima
, vindo posteriormente a identificar-se como
Adriano Souza Silva
. Esta dubiedade nominal permitiu, inclusive, a soltura indevida do acusado em determinado momento, ante a não detecção de mandados de prisão em registros distintos.

Contudo, a dúvida foi cabalmente sanada por meio do
Laudo de Perícia Papiloscópica nº 107/2023
, o qual concluiu que as impressões digitais coletadas em nome de Adriano e Alessandro pertencem à mesma pessoa física.

Diante da certeza da identidade física, aplicou-se com correção o
artigo 259 do Código de Processo Penal
, que dispõe expressamente:

"
Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
"

Nesse sentido, a jurisprudência pátria ratifica que eventual erro quanto à identidade nominal deve ser corrigido sem anular o feito, desde que a pessoa processada seja efetivamente aquela que praticou o ato ilícito.

Portanto, superado este ponto, não há que se falar em nulidade ou erro judiciário.

Prosseguindo, a defesa sustenta a tese de insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), argumentando que a condenação baseia-se em testemunha única e carece de imagens de videomonitoramento. Contudo, tal pretensão não encontra amparo no acervo fático-probatório.

A materialidade é inequívoca, comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Autos de Entrega às vítimas, que atestam a recuperação da totalidade da
res furtiva
em poder do réu no momento da prisão em flagrante.

A condenação respeita integralmente o artigo 155, do Código de Processo Penal, que estabelece o sistema do livre convencimento motivado:

"
Art. 155. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
"

Diferentemente do alegado, a autoria não repousa em prova isolada. Os depoimentos judiciais dos policiais militares Jorge Pereira Vieira e Rhoristony Paula Pereira confirmaram que o réu foi detido portando a quantia exata de R$ 250,80 e os produtos alimentícios subtraídos da Padaria Moinho.

Soma-se a isso o depoimento seguro da vítima Renan José dos Reis, cobrador do ônibus, que reconheceu o réu em juízo e detalhou a grave ameaça sofrida.

O flagrante na posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova quanto à posse lícita, do qual o apelante não se desincumbiu ao apresentar versão isolada e sem amparo em álibis.

Ainda, a defesa argui a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia por inobservância do rito previsto no artigo 226, do CPP. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que tais formalidades podem ser relativizadas quando a autoria é corroborada por outros elementos de prova independentes produzidos sob o contraditório.

Cita-se o julgado paradigmático invocado pela Douta Procuradoria de Justiça:

"
1. A condenação pode ser mantida, mesmo quando o reconhecimento pessoal do acusado não tenha observado as regras procedimentais do art. 226 do código de processo penal, desde que existam outras provas autônomas e suficientes que confirmem a autoria delitiva. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (STJ; AgRg-REsp 2.214.862/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17/09/2025).

No presente caso, a prisão imediata do réu em estado de flagrante impróprio (Art. 302, III, CPP), portando o dinheiro e os alimentos roubados, constitui prova autônoma e absoluta que torna despicienda a rigorosa observância do rito de reconhecimento.

No que tange à dosimetria, a sentença procedeu à análise individualizada para cada delito, fundamentando a exasperação da pena-base nos maus antecedentes do réu, que ostenta vasto histórico criminal com sete condenações transitadas em julgado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 anos e 08 meses. A utilização de condenações definitivas para negativar os antecedentes está em estrita harmonia com a jurisprudência do STJ:

"
A alegação de bis in idem não se sustenta, pois o agravante possui mais de uma condenação definitiva, justificando a consideração de maus antecedentes e reincidência.
" (STJ; AgRg no HC: 912099 SP, Relator: Ministro OG FERNANDES, DJEN 24/02/2025) .

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), com aumento de 08 meses. O magistrado agiu corretamente ao afastar a atenuante da confissão, uma vez que o réu se retratou integralmente em juízo.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois roubos, aplicou-se o artigo 71, do Código Penal:

"
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
"

O aumento de 1/6 aplicado sobre a pena de um dos crimes é a fração mínima e padrão adotada pelo STJ para a prática de duas infrações.

Assim, a pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão não merece reparos, sendo o regime inicial fechado impositivo diante da reincidência e do vetor judicial negativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)